Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704767-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: INSTITUTO BEM VIVER ASSESSORIA FINANCEIRA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se mostra exigível o recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, determino a intimação da requerente para comprovar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas em dobro, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador